Tribunal: STF
Processo: HC 173055
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PLEITO LIMINAR. INDEFERIMENTO. CONHECIMENTO DO WRIT. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 691 DO STF. PERSECUÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. DENÚNCIA. INÉPCIA. TERATOLOGIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO E NÃO CONCEDIDA ORDEM EX OFFICIO. CASSADA A LIMINAR DEFERIDA NA AMBIÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.



    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição.



    2. Tal entendimento, aliás, pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF, segundo a qual “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    3. O deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou teratologia, não sendo esse o caso dos autos.



    4. Por leitura da decisão hostilizada, é possível verificar que a autoridade inquinada coatora indeferiu o pleito liminar no habeas corpus impetrado perante a Corte Superior, porque não identificado, primo ictu oculi e dentro dos limites cognitivos do remédio heroico, haver qualquer deficiência na peça inaugural e muito menos patente ausência de justa causa para o processamento da lide em desfavor do paciente, a justificar o reconhecimento, de pronto, de que o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de origem consistiria decisão impositiva de constrangimento ilegal ao acusado.



    5. Na linha do que decidido, a jurisprudência deste Supremo Tribunal também é pacífica quanto ao entendimento de que o trancamento da persecução penal é medida excepcional, reservada aos casos em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 132170 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016).



    6. No caso concreto, ao menos à vol d'oiseau, a denúncia expõe de forma inteligível e congruente o fato delituoso, permitindo ao acusado o exercício do direito ao contraditório e à ampla de defesa. Nesse contexto, também não é possível acolher, neste momento processual, sem empreender aguda reanálise de fatos e provas, a tese defensiva de que ausente justa causa, mostrando-se recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Superior Tribunal de Justiça.



    7. Habeas corpus não conhecido e não concedida ordem ex officio. Cassada a liminar deferida na ambiência desta Suprema Corte.